Tribunal: STF
Processo: ARE 1383171
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DE MINAS GERAIS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - ALUNO APRENDIZ DE AUTARQUIA FEDERAL - APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ART. 36, § 70, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - AVERBAÇÃO PARA FINS DE ADICIONAIS - POSSIBILIDADE - EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 0911993 E ART. 10 DA LEI COMPLEMENTAR N.° 6412002 - INAPLICABILIDADE - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.



    O tempo de serviço prestado na condição de aluno aprendiz perante autarquia federal pode ser utilizado pelo servidor público estadual para fins previdenciários e de adicional por tempo de serviço, já que o seu ingresso no serviço público antecedeu ao advento da Emenda à Constituição Estadual n.° 09193 e da Lei Complementar Estadual n.° 64/2002.



    V.V. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL CIVIL.. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. ART. 40, §1 0, 1, CR/88. ARTS. 108, 'C', LEI 869/52. DOENÇA NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 108, 'E' DA LEI 869152. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE ATUAÇÃO COMO ALUNO APRENDIZ. QUINQUÉNIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. LC 64/02. PEDIDOS IMPROCEDENTES.



    I. A Aposentadoria por Invalidez será devida com proventos integrais quando a invalidez for de correntede acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, não sendo essa a hipótese dos autos, tendo em vista que a doença que acomete o Autor não se encontra em rol taxativo previsto na Lei 869152, art. 108, alínea 'e'.



    II. O tempo de contribuição para outros regimes de previdência (federal, municipal ou de outro Estado), bem como para o Regime Geral da Previdência Social - RGPS -, será contado somente para efeito de aposentadoria, vedado o cômputo desse tempo para efeito de adicionais por tempo de serviço, ex vi, artigo10, LC 6512002.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para afastar alegação de prescrição de fundo do direito, se não houve, na vida funcional do autor, indeferimento de requerimento administrativo de averbação de tempo de serviço de menor aprendiz para fins de adicional. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, § 9°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente